Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747780-17.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR contra a r. sentença exarada sob o ID 56335009. Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, em razão financiamento realizado junto à instituição financeira no valor de R$ 76.329,77 (setenta e seis mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.130,05 (dois mil e cento e trinta reais e cinco centavos), acrescidas de juros nominais de 1,84% ao mês. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 56335009), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante, por ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, o Juízo de origem proferiu julgamento de improcedência liminar do pedido deduzido pelo autor, sob o fundamento de que a pretensão autoral afigurar-se-ia contrária a súmulas dos Tribunais Superiores e acórdãos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos dos artigos 332 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID 56335017), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade. No mérito, repisando as alegações tecidas na peça de ingresso, reforça a abusividade das taxas cobradas pela instituição financeira apelada, o que descaracterizaria a mora do apelante. Argumenta que, em razão da conduta abusiva do apelado, deve ser condenado a restituir em dobro os valores indevidamente pagos pelo apelante, além de indenizar o consumidor pelos danos morais suportados. Assevera que o banco apelado está cobrando juros acima de 33% (trinta e três por cento) ao ano, valor que supera significativamente os limites determinados pelo Banco Central. Ao final, postula o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e a r. sentença seja reformada. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 56335022), o apelado afirma que as partes acordaram e consentiram com todas as cláusulas do contrato objeto da ação, que deve ser aplicado em sua integralidade, incluindo as taxas de juros livremente pactuadas. Alega que a celebração do negócio jurídico se deu em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963/2000, razão pela qual se mostra legítima a capitalização mensal de juros. Defende que as taxas divulgadas pelo BACEN consistem apenas em referenciais de aferição de abusividade, a serem sopesados sem rigidez e de acordo com o caso concreto. Aduz a inexistência de comprovação de dano à esfera moral do apelante, não havendo que prosperar a pretensão indenizatória. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Contudo, limitou-se a juntar aos autos declaração de hipossuficiência sem assinatura pessoal (ID 56334302 – Pág. 3), documento que, por si só, não se afigura suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sem se olvidar do elevado valor da prestação que o recorrente se comprometera a pagar no contrato objeto da ação, sobreleva notar igualmente que o postulante declarou residir em uma região nobre de Brasília/DF, sendo morador do Condomínio Belvedere Green, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul). Diante disso, não se pode presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que pode ser comprovado por uma série de documentos ainda não trazidos aos autos pela parte. Insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Embora o r. Juízo de origem tenha indeferido o pleito de gratuidade da justiça por ocasião da sentença de improcedência liminar do pedido (ID 56335009), cumpre observar que não fora concedida ao autor a oportunidade para comprovar a suposta condição de hipossuficiência por meio da juntada de documentos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 18:05:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora